Tribunal: TJMT
Processo: 1005623-58.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005623-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), DEBORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 040.951.645-73 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), L. M. S. C. - CPF: 098.544.991-89 (APELANTE), DEBORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 040.951.645-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL –
PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - O
CORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 §14 DO CPC – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

III - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUCAS MICAEL SOUZA CELESTINO, menor, representado por sua genitora DÉBORA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS, com o fito de reformar a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n. 1005623-58.2019, proposta em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (16/11/2018).

Por consequência, em consideração a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a conduta ilícita da seguradora de não receber o protocolo de seu processo administrativo e ainda se negar a certificar a negativa, é o bastante para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Fala que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da seguradora, por entender que ela quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se negar em receber o pedido administrativo do autor.

Eventualmente, pugna para que a compensação dos honorários advocatícios seja afastada, bem como, para que a verba honorária seja elevada para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões aportaram aos autos à id. 50023501.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do apelo para, reformada a sentença, afastar a compensação. (ID. 52439995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelante insiste na condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativa de recebimento do seu pedido administrativo para regulação do sinistro.

Sem razão contudo.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angustia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, embora irregular, a alegada recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Logo, não há em que falar sobre condenação da seguradora ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais supostamente experimentados.

O apelante segue alegando que o ônus sucumbencial deve ser redistribuído e de total responsabilidade da seguradora, por entender que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação, ao negar receber o seu pedido administrativo.

Sem razão o apelante, pois, embora tenha colacionado aos autos Ata de Constatação de Fato como prova da recalcitrância da seguradora em receber o protocolo administrativo, inexiste provas de que o requerimento estava acompanhado de todos os documentos exigidos por Lei.

Ademais, cumpre destacar que a parte autora além de requerer o pagamento de indenização por invalidez, também pugnou pela condenação da requerida a título de indenização por danos morais, o que não foi acolhido.

Desse modo, resta patente a sucumbência parcial do autor, devendo, portanto, ambas as partes serem responsabilizadas pelo ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Nesse sentido, precedente bastante específico:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
(...) (N.U 1006195-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Logo, não há por onde acolher a tese recursal aventada pelo recorrente.

Continuando, o apelante fala que em caso de manutenção da sucumbência recíproca, a compensação dos honorários advocatícios deve ser afastada, ante a ausência de previsão jurídica para tanto.

Neste ponto, com razão o apelante, pois, conforme preceitua o parágrafo 14, do artigo 85, do Código de Processo Civil, é vedada a compensação dos honorários advocatícios,
in verbis
:

“Art. 85- A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor;

§14 – Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

Somente para constar, eis o precedente desta Colenda Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, § 14 – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
É vedada a compensação dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.
(N.U 1001082-02.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Logo, cada litigante deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa.

No que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, mais uma vez, com razão o apelante.

Isso porque, para fixação dos honorários advocatícios deve-se levar em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Nesse contexto, em que pese a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT tratar de matéria de baixa complexidade, os honorários advocatícios, que foram inicialmente fixados em 10% sobre o valor da condenação, o que corresponde a apenas R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), se mostram irrisórios e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa e fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 444.755/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a compensação dos honorários advocatícios, bem como, elevar a verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020